Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-07.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000711-07.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): APELADO: FRANCISCA MASCARENHAS CERQUEIRA Advogado(s): REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURDÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DA QUE PERTENCE. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA DEMANDA. VIABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURADO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85 , §§ 2º E 3º , I , CPC. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME NECESSÁRIO, NÃO CONHECIDO, RECURSO ESTATAL PROVIDO, RECURSO MUNICIPAL IMPROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8000711- 07.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelantes o ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e, Apelada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, nos termos do voto condutor.